Tribunal: TJDFT
Processo: 0748241-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NULIDADE DA CITAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REEXAME DA MATÉRIA JULGADA. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão 1960293, proferido pela Câmara Criminal do TJDFT, sob a alegação de omissão e contradição quanto ao reconhecimento da nulidade processual decorrente da ausência de citação pessoal do réu, conforme disposto no art. 105 do CPC, tendo em vista que a decisão embargada considerou suprida tal ausência pelo comparecimento espontâneo do advogado, mas não analisou a nulidade do ato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão ou contradição no acórdão embargado quanto ao reconhecimento da nulidade da citação; e, (ii) determinar se a ausência de citação pessoal foi sanada pelo comparecimento espontâneo do advogado e consequente exercício do contraditório e da ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Como o acórdão embargado analisou de forma expressa e detalhada a questão da nulidade da citação, concluindo pela inexistência de ilegalidade, diante da constituição de advogados pelo embargante e do exercício pleno de sua defesa, conforme o art. 570 do CPP, que considera sanada eventual nulidade quando não há prejuízo à parte (princípio do pas de nullité sans grief), inexiste a omissão apontada.

4. A contradição relevante nos embargos de declaração refere-se à divergência entre os fundamentos e a conclusão do julgado, o que não se verifica no caso, porque a decisão embargada está coerente em todos os seus termos.

5. A jurisprudência pacífica do TJDFT orienta que o julgador não está obrigado a rebater exaustivamente todos os argumentos suscitados, desde que exponha fundamentos jurídicos suficientes, o que foi atendido no acórdão embargado.

6. A mera discordância do embargante quanto ao mérito do julgamento não configura omissão, contradição ou obscuridade, não sendo possível a rediscussão da matéria pela via estreita dos embargos de declaração, nos termos do art. 619 do CPP.

IV. DISPOSITIVO

7. Embargos de declaração conhecidos e não providos.